Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERROR IN JUDICANDO. PREMISSA NÃO PREPONDERANTE. NULIDADE AFASTADA. PAGAMENTO EFETUADO. PROTESTO INDEVIDO. DANO PRESUMIDO. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUN INDENIZATÓRIO.
1. Tem-se por caracterizado o error in judicando quando o Magistrado sentenciante se serve de premissa equivocada como fundamento central para o julgamento do pedido.
2. Em que pese o Juízo de origem tenha, de fato, se equivocado quanto á premissa utilizada em sua fundamentação, observa-se que o Magistrado de origem perpassou por diversos pontos a partir dos quais entendeu que o apelado havia experimento dano moral indenizável. Error in judicando não caracterizado.
3. O atraso no pagamento, por si só, não é motivo suficiente para que o documento de ID 49231174 tenha sido protestado em valor correspondente à totalidade da dívida.
4. Há muito a jurisprudência brasileira vem se posicionando no sentido de que o protesto indevido de título é razão mais do que suficiente para lesionar direito de personalidade e, em última instância, de motivar o pagamento de indenização por danos morais.
5. Ao fixar o valor a ser pago a título de danos morais é dever do Magistrado analisar, de forma ponderada, se o valor a ser arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5.1. O valor a ser arbitrado deve reparar o dano suportado, sem que implique em enriquecimento ilícito.
6. Afigura-se adequada a redução da quantia fixada para R$ 1.000,00 (mil reais) reparando, assim, o dessabor sofrido.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.